Tribunal: TJSP
Processo: 2232170-36.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Reclamação. Servidora municipal aposentada. Pretensão de que seja confirmado seu direito à indenização por licença-prêmio não usufruída quando em atividade. Preliminar de inadmissibilidade da reclamação afastada. A reclamação é instrumento admitido para garantir a correta aplicação da modulação dos efeitos de decisões que declararam a inconstitucionalidade de uma lei, inclusive para garantir que

Ementa:
Reclamação. Servidora municipal aposentada. Pretensão de que seja confirmado seu direito à indenização por licença-prêmio não usufruída quando em atividade. Preliminar de inadmissibilidade da reclamação afastada. A reclamação é instrumento admitido para garantir a correta aplicação da modulação dos efeitos de decisões que declararam a inconstitucionalidade de uma lei, inclusive para garantir que Juízes e Câmaras apliquem de forma adequada a modulação estabelecida. Alegação de inexigibilidade do pagamento em razão decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2223132-05.2022.8.26.0000, que considerou inconstitucional o artigo 15, do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Cubatão. A modulação dos efeitos se deu com base no princípio da ponderação dos resultados, do fato consumado e da boa-fé objetiva, levando-se em conta a grave insegurança jurídica gerada pela nulidade da lei, que permitia o pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar a servidores públicos daquele Município, com vistas à preservação da coisa julgada, da segurança jurídica, estabilização dos atos administrativos realizados, bem como as expectativas geradas a partir da norma presumidamente constitucional. Inteligência do artigo 988, do Código de Processo Civil, e artigo 13, I, "j", e 195, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Reclamação cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal. O direito do servidor ao recebimento da licença-prêmio em pecúnia deve ser respeitado, uma vez que, tendo natureza jurídica de verba alimentar, foi constituído enquanto a lei ainda estava em vigor e era presumidamente válida. Necessidade, entretanto, em razão de decisões conflitantes, de esclarecimento quanto à modulação de efeitos na Ação Direta de Inconstitucionalidade. A fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação constitucional depende da instauração do efetivo contraditório, consolidado pela angularização processual. Aplicação do princípio da causalidade. Inteligência do artigo 85, e 989, III, do Código de Processo Civil. Precedentes deste C. Órgão Especial e dos Tribunais Superiores. Fixação de honorários advocatícios. Reclamação procedente, com determinação.